Tribunal: TJBA
Processo: 0572591-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572591-55.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REDECARD S/A Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: RODRIGO CASTRO DO NASCIMENTO 82709009587 Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por REDECARD S/A em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e deu parcial provimento ao recurso de RODRIGO CASTRO DO NASCIMENTO, majorando a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e elevando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação. A embargante alegou omissões no acórdão quanto à legitimidade ativa diante da baixa do CNPJ do autor, à natureza da relação jurídica, à necessidade de prova específica do dano moral à pessoa jurídica, à inexistência de dano material e ao termo inicial dos juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à extinção do feito por irregularidade no polo ativo; (ii) estabelecer se a relação jurídica foi corretamente qualificada como comercial e não de consumo; (iii) determinar se era necessária prova específica do dano moral suportado por pessoa jurídica; (iv) verificar se restou devidamente analisada a alegação de inexistência de dano material; e (v) apurar se o termo inicial dos juros moratórios foi fixado de modo fundamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite a substituição processual pelo sócio de microempreendedor individual após baixa do CNPJ, inexistindo omissão quanto à legitimidade ativa. A natureza comercial da relação jurídica foi expressamente reconhecida no acórdão, com exclusão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A necessidade de demonstração específica do dano moral foi afastada, à luz do entendimento consolidado do STJ de que a retenção indevida de valores essenciais à atividade empresarial compromete a honra objetiva da pessoa jurídica. A alegação de repasse anterior dos valores foi analisada e afastada em razão da ausência de comprovação nos autos e da existência de dúvida quanto à regularidade das transferências. O acórdão fixou expressamente o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil e na jurisprudência do STJ. Os embargos configuram tentativa de rediscutir matérias já decididas, sem configurar qualquer das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A substituição processual pelo sócio de microempreendedor individual é admissível em caso de baixa do CNPJ. A relação jurídica entre empresas, ausente vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, afasta a incidência do CDC. A retenção indevida de valores essenciais à atividade empresarial justifica a indenização por dano moral à pessoa jurídica, independentemente de prova específica do prejuízo. A inexistência de comprovação de repasse tempestivo dos valores autoriza o reconhecimento do dano material. Os juros moratórios em indenização por responsabilidade civil incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.527/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2011; STJ, AgInt no REsp 1.638.108/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572591-55.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante REDECARD S/A e como apelada RODRIGO CASTRO DO NASCIMENTO 82709009587. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.